Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
2. A cobertura de internação domiciliar deve abranger todos os insumos a que a paciente faria jus caso estivesse internada no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio.
3. Recurso conhecido e não provido.